Tribunal: STF
Processo: ARE 1470244
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.03.2024. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. LEI ESTADUAL 8.428/2007. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. ENGENHEIRO. PISO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATORIA. PCCR. ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEI FEDERAL 4.950/66. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CF E DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4 E À SÚMULA 339 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto às demais questões, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.